Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VÍCIOS. INEXISTENTES. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu a penhora de valores bloqueados na conta bancária da agravada, provenientes de verba salarial.
II. Questão em discussão
(i) A possibilidade de penhora da restituição de imposto de renda; e
(ii) o caráter protelatório dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
2. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e sua família.
3. No caso concreto, a devedora demonstrou que os valores bloqueados comprometem sua subsistência.
4. A oposição dos embargos de declaração, no caso em concreto, consubstancia apenas exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.